Tribunal: TJBA
Processo: 8013926-08.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013926-08.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Gabriel Andrade Figueiredo APELADO: CHARLES VINICIUS SILVA PAIXAO Defensora Pública: Cristiane Carrera Bardelli Procuradora de Justiça: Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI FEDERAL DE N.º 11.343/06, SENDO O ACUSADO ABSOLVIDO PRIMEVAMENTE. JUÍZO DE PISO QUE RECONHECEU A NULIDADE DAS PROVAS DIANTE DE INVASÃO DOMICILIAR, PLEITO RECURSAL: I – DO PEDIDO MINISTERIAL PARA QUE O RECORRIDO SEJA AFASTADA A NULIDADE POR ABORDAGEM PESSOAL ILEGAL E CONDENAÇÃO DO APELADO NAS IRAS DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI FEDERAL DE N.º 11.343/06. PROVIMENTO EM PARTE. CONDENAÇÃO NO § 4º DO REFERIDO DISPOSITIVO. 1. No que concerne ao instituto da busca pessoal, insta salientar que esta é regulada no ordenamento jurídico pátrio pelo artigo 244 do Código de Processo Penal, o qual dita que aquela deve sempre ser justificada por fundada suspeita. De se frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem assentando jurisprudência segundo a qual a fundada suspeita exigida para a realização de busca pessoal pode, sim, ser depreendida a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como “fuga, gesticulações e demais reações típicas”. 2. Neste diapasão, requer o Ministério Público do Estado da Bahia a reforma da sentença absolutória para que seja o recorrido condenado nas iras do delito descrito artigo 33, caput, da Lei Federal de n.º 11.343/06. Argumenta que a busca pessoal fora legal, devendo ser afastada, portanto, a figura do artigo 157, § 1º do Código de Processo Penal Brasileiro.; 3. Dos depoimentos dos policiais militares não emerge qualquer ilicitude. Estes foram uníssonos em afirmarem que, durante ronda de rotina, perceberam que o apelado apressou os passos ao notar a presença da guarnição, causando suspeita nos agentes de segurança, além de portar uma mochila nas costas. Ao abordarem o recorrido, encontraram uma balança de precisão e parte das substâncias entorpecentes. Não há divergências entre as versões apresentadas em juízo e em delegacia. 4. O apelado, por sua vez, apresenta versões diferentes entre seus interrogatórios inquisitorial e judicial. Enquanto que no primeiro confirma que foi encontrado com droga, no segundo nega qualquer prática delitiva. Antes, afirma que foi abordado por um traficante de – presume-se ser – vulgo “Taz” para guardar a mochila com o material ilícito, depois, afirma que sequer o conhece. 5. Há de se destacar que a versão apresentada pelo recorrido em delegacia é quase totalmente harmônica em relação a todos os depoimentos prestados pelos policiais realizadores da prisão em flagrante. Em juízo, o apelado tenta se esquivar das patentes contradições mencionadas, afirmando, de maneira indireta, que fora enganado por um advogado para confessar o crime em delegacia. É claro, não sabe sequer declinar o nome do mesmo. 6. Cumpre-se salientar que a jurisprudência superior do Brasil, ao analisar o artigo 155 do Código de Processo Penal não rejeita, no momento, a utilização indícios inquisitoriais como meio de prova para a condenação, nada havendo que se falar, neste sentido, em violação ao mencionado artigo quando elementos informativos fundamentam, por exemplo, uma condenação penal, contanto que não sejam isolados e que possuam conformidade com as demais provas do processo que foram colhidas no âmbito judicial, o que já fora demonstrado ser o caso. 7. Neste contexto, diante do todo arcabouço probatório, conclui-se que o parquet tem razão em pedir o afastamento da nulidade processual reconhecida pelo Douto Juízo de Piso, bem como a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, neste ponto afastada a tese do Douto Juízo Primevo. II – DA DOSIMETRIA DA PENA. 1ª Fase, análise das circunstâncias judiciais, conforme artigo 59 do CPB. À míngua de quaisquer circunstâncias judiciais negativas que possam ser avaliadas neste momento, estabelece-se a pena-base do recorrente em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 2ª Fase, análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, conforme artigos 61 ao 67, todos do CPB. 1. O recorrente faz jus ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, “d” do Código Penal Brasileiro. Contudo, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dita que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”, mantém-se a sua pena base como intermediária. 2. Vale ressaltar que o novo Código de Processo Civil de 2015 reforçou a importância das súmulas no sistema de precedentes obrigatórios, posto que seu artigo 927, parágrafo 2º, estabelece que os juízes e tribunais devem obedecer às súmulas vinculantes do STF e aos enunciados de súmulas do STJ, quando estes se referem, respectivamente, à Constituição Federal e à Lei. 3. Portanto, as súmulas dos tribunais superiores são peças fundamentais no sistema de precedentes obrigatórios no Brasil. Elas sintetizam a jurisprudência consolidada dos tribunais e têm efeito vinculante, sendo de observância obrigatória pelos juízes e tribunais ao julgar casos semelhantes 3ª Fase, análise das causas de aumento e diminuição de pena. 1. No que concerne à causa especial de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei Federal de nº. 11.343/06, o “tráfico privilegiado”, esta depende dos seguintes requisitos: ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. 2. Há de se presumir que o recorrido era primário e detentor de bons antecedentes ao tempo da exordial. Ademais, ainda que tenha o apelado referido em seu interrogatório inquisitorial que fora preso em 2021 por tráfico de drogas, não se sabe o estado atual do citado processo e a jurisprudência superior consolidada é no sentido de que a existência de ações penais em curso não pode fundamentar o afastamento da causa especial de diminuição de pena com fundamento da dedicação às atividades criminosas. Assim, também não havendo indícios indubitáveis, nos autos deste processo, de que pertencia a qualquer organização criminosa, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do “tráfico privilegiado” é medida que se impõe. 3. Neste diapasão, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida em poder do recorrente – 667,60g (seiscentos e sessenta e sete gramas e sessenta centigramas) de maconha –, apesar de sua natureza conhecidamente menos agressiva, entende-se que o recorrido faz jus à diminuição de sua pena somente na fração de 1⁄2 (metade). CONCLUSÃO: CONHECIDA A APELAÇÃO, JULGADA PROVIDA EM PARTE, PARA CONDENAR O SR. CHARLES VINÍCIUS SILVA PAIXÃO NAS IRAS DO ARTIGO 33, § 4º DA LEI FEDERAL DE N.º 11.343/06, SENDO SUA PENA DEFINITIVA 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, BEM COMO O PAGAMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, SUBSTITUÍDA SUA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM DEFINIDAS PELO DOUTO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal, tombados sob nº. 8013926-08.2022.8.05.0039, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, tendo como recorrente o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como recorrido o Sr. CHARLES VINÍCIUS SILVA PAIXÃO. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da apelação, julgando-a PROVIDA EM PARTE, PARA CONDENAR O SR. CHARLES VINÍCIUS SILVA PAIXÃO NAS IRAS DO ARTIGO 33, § 4º DA LEI FEDERAL DE N.º 11.343/06, SENDO SUA PENA DEFINITIVA 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, BEM COMO O PAGAMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, SUBSTITUÍDA SUA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM DEFINIDAS PELO DOUTO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, de acordo com o voto da relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Salvador, .